Tribunal: TJPA
Processo: 0011029-45.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011029-45.2017.8.14.0015

RECORRENTE: ANTONIO ELIVELTON DA SILVA CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CPB.

2. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal leve e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível a desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal) em sede de pronúncia; (ii) se
há possibilidade de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Além disso, quanto a possibilidade de afastamento da qualificadora, esta somente pode ser decotada quando manifestamente improcedente devendo, em regra geral, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

6. Por fim, acerca d
a alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessário certeza
absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados de violenta agressão empregada contra a vítima. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A desclassificação de crime doloso contra a vida somente é cabível quando demonstrada certeza quanto à ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 2. O afastamento de qualificadoras somente é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso vertente."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413; CPB, artes. 121, §2º, inc. IV; 14,II; 155, §4º, IV; 69; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze
dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11

de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antonio Elivelton da Silva Correa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Daniel Bezerra Montenegro Girão, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como ofendido .

Narra a denúncia
,
à ID 22489951
, que:

“ (...) no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 06:30 horas, na Praça do Imperial, Bairro Fonte Boa, nesta cidade de Castanhal – PA, os denunciados,
ANTÔNIO ELIVELTON DA SILVA CORREA
e
THIAGO MATHEUS LIMA DIAS
lesionaram e tentaram matar a vítima Carla Eluan Silva de Jesus, com 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

Conforme apurado, na data e local do fato,a vítima Carla Eluan Silva de Jesus se encontrava em uma parada de ônibus no conjunto Tangarás, quando foi abordada por dois nacionais identificados como
ELIVELTON DA SILVA CORREA
e
THIAGO MATHEUS LIMA DIAS vulgo, “CIGARRINHO”,
o qual alegaram que a mesma estaria falando de
ELIVELTON
. Por conta disso, os acusados começaram a agredir fisicamente a vítima com socos e “capacetadas”, sendo que
ELIVELTON
sacou um revólver calibre .38 e realizou 5 (cinco) disparos em direção de Carla Eluan, vindo um deles atingir o seu joelho direito e atravessado sua perna, sendo esta encaminhada para o Hospital Metropolitano.

Ocorre que, a vítima Carla Eluan Silva de Jesus indicou aos policiais militares onde encontrar os indiciados, que se deslocaram até a residência da namorada do acusado
ELIVELTON
, localizado no Conjunto Tangaras, QD. 07, n° 08, e no local foi encontrado os indiciados, e na revista pessoal foi encontrado dentro do bolso do indiciado
THIAGO MATHEUS
05 (cinco) cartuchos deflagrados de calibre .38, e no âmbito da delegacia a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os indiciados, como os mesmo que tentaram contra a sua vida.

Ao serem interrogados pela autoridade policial os indiciados
ELIVELTON DA SILVA CORREA
e
THIAGO MATHEUS LIMA DIAS
negaram a autoria do crime em tela.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão demonstrados pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares (fls.02/07), e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 33), e laudo de lesão corporal da vítima, e ainda pela requisição de recenticidade de disparo (fls. 39).”

Em razões recursais
,
à ID 22490175
, pugna a defesa pela
desclassificação para o crime de lesão corporal leva ou
, subsidiariamente, exclusão da qualificadora imputada pelo Juízo.

Em contrarrazões
,
à ID 22490178
, a RMP de 1º Grau, Dra. Bianca Davi Pereira de Almeida, requer seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente Antonio Elivelton da Silva Correa, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID 22490179
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão.
Inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da desclassificação delitiva

Pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal leve, sob a alegação de que ele não teria agido com
animus necandi.

In casu
, depreende-se que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, já que a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente restam suficientemente demonstrados, consoante se verifica da sentença
a quo
,
à ID 22490167
, a qual, aliás, como cediço, tem fé pública.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, pois não restam dúvidas que o Recorrente ao efetuar 05 disparos de arma de fogo, tentou ceifar a vida de Carla Eluan Silva de Jesus, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Da exclusão da qualificadora

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2025